Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731652-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YPIRANGA AD 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora